Tribunal: TJDFT
Processo: 0715379-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO E INDULTO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.846/2023. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de indulto ao apenado com base no Decreto n.o 11.846/2023, sem prévia intimação do Parquet. O Ministério Público sustenta nulidade da decisão por ausência de sua oitiva prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação prévia do Ministério Público antes do indeferimento de pedido de indulto fundamentado no Decreto n.o 11.846/2023 configura a nulidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi proferida em regime excepcional de mutirão processual penal, instituído pela Portaria Conjunta TJDFT n.o 133/2024, que autoriza o juiz a decidir independentemente de manifestação das partes após decorrido o prazo comum previsto no art. 3o, § 1o.
4. Apesar da norma administrativa prever a intimação prévia das partes, o juízo de origem suprimiu essa etapa de forma expressa, incorrendo em vício procedimental.
5. O vício, no entanto, não configura nulidade, pois não houve demonstração de prejuízo concreto ao Ministério Público, conforme exige o art. 563 do Código de Processo Penal (princípio do pas de nullité sans grief).

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Decreto n.o 11.846/2023; Portaria Conjunta TJDFT n.o 133/2024, art. 3o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.o 2011583, 0713132-43.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a TURMA CRIMINAL, j. 18.06.2025, DJe. 30/06/2025.